Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-52.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ALFABETIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 159ª Zona
Eleitoral de Centenário do Sul, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ao cargo de vereador, sob a justificativa de não
comprovação de alfabetização, conforme exigências legais e constitucionais
de elegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 As questões em discussão são: (i) a verificação de comprovação de
alfabetização do recorrente por meio de vídeo e (ii) a validade da sentença de
indeferimento do registro de candidatura com base na ausência de prova
adequada de alfabetização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 14, § 4º, da Constituição Federal impede a candidatura de
analfabetos, sendo necessária a comprovação mínima de leitura e escrita. A
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "a", reforça essa
inelegibilidade.

3.2 A Resolução TSE nº 23.609/2019, em seu art. 27, exige a apresentação
de documento comprobatório de alfabetização, sendo possível suprir a
Num. 44066322 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540451700000043018489
Número do documento: 24092413540451700000043018489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:41:25

ausência deste por meio de declaração de próprio punho, feita em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de Cartório Eleitoral.

3.3 No caso, o recorrente foi intimado a comparecer ao Cartório Eleitoral para
fazer a declaração de alfabetização, mas não atendeu à convocação em duas
oportunidades. A apresentação de vídeo, fora dos requisitos legais, é
insuficiente para comprovação de alfabetização.

3.4 A jurisprudência do TSE prevê que a capacidade mínima de leitura e
escrita, ainda que rudimentar, pode ser suficiente para afastar a
inelegibilidade, desde que cumpridos os requisitos legais. No entanto, o
recorrente não seguiu os procedimentos corretos, deixando de comprovar sua
alfabetização conforme exigido.

3.5 Dessa forma, mantém-se a sentença que indeferiu o registro de
candidatura, por ausência de comprovação de alfabetização, nos termos do
art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sent

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600182-52.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600182-
52.2024.6.16.0159 (DRAP 0600179-97.2024.6.16.0159), que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de João Sebastião da Silva, julgando-o inapto (analfabeto) para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de vereador, no Município de Centenário
do Sul, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput). (Indeferimento ao Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de João
Sebastião da Silva, já qualificado nos autos, para concorrer ao cargo de vereador, no Município de
Centenário do Sul, pois no caso em questão, da análise dos documentos juntados aos autos, o
candidato não preenche a condição de elegibilidade consubstanciada na comprovação de que é
alfabetizado. Tal condição decorre do texto constitucional e deve ser comprovada inequivocamente
no momento do registro de candidatura. Desta forma, não tendo o requerente comprovado sua
condição de alfabetizado e, portanto, não estando presentes todas as condições legais e
constitucionais de elegibilidade, o indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) é medida que se impõe). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO SEBASTIAO DA SILVA (NOTICIANTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO
SUL PR (NOTICIADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066322
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.324

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600182-52.2024.6.16.0159 –
Centenário do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
NOTICIANTE: JOAO SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
NOTICIADO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ALFABETIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 159ª Zona
Eleitoral de Centenário do Sul, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ao cargo de vereador, sob a justificativa de não
comprovação de alfabetização, conforme exigências legais e constitucionais
de elegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 As questões em discussão são: (i) a verificação de comprovação de
alfabetização do recorrente por meio de vídeo e (ii) a validade da sentença de
indeferimento do registro de candidatura com base na ausência de prova
adequada de alfabetização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 14, § 4º, da Constituição Federal impede a candidatura de
analfabetos, sendo necessária a comprovação mínima de leitura e escrita. A
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "a", reforça essa
inelegibilidade.

3.2 A Resolução TSE nº 23.609/2019, em seu art. 27, exige a apresentação
de documento comprobatório de alfabetização, sendo possível suprir a
Num. 44066322 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540451700000043018489
Número do documento: 24092413540451700000043018489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:41:25

ausência deste por meio de declaração de próprio punho, feita em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de Cartório Eleitoral.

3.3 No caso, o recorrente foi intimado a comparecer ao Cartório Eleitoral para
fazer a declaração de alfabetização, mas não atendeu à convocação em duas
oportunidades. A apresentação de vídeo, fora dos requisitos legais, é
insuficiente para comprovação de alfabetização.

3.4 A jurisprudência do TSE prevê que a capacidade mínima de leitura e
escrita, ainda que rudimentar, pode ser suficiente para afastar a
inelegibilidade, desde que cumpridos os requisitos legais. No entanto, o
recorrente não seguiu os procedimentos corretos, deixando de comprovar sua
alfabetização conforme exigido.

3.5 Dessa forma, mantém-se a sentença que indeferiu o registro de
candidatura, por ausência de comprovação de alfabetização, nos termos do
art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação de alfabetização, nos
termos da legislação vigente, justifica o indeferimento do registro de
candidatura para os cargos eletivos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "a"

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, § 5º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44066322 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540451700000043018489
Número do documento: 24092413540451700000043018489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:41:25

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 159º Zona Eleitoral de Centenário do
Sul, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura, em razão da ausência de
comprovação da alfabetização.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que teria comprovado
adequadamente a sua alfabetização, por meio de declaração feita de próprio punho,
apresentada por vídeo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar
a sentença e deferir seu registro de candidatura (ID 44013494).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso, tendo em vista a ausência de comprovação da alfabetização
(ID 44031790).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovada a alfabetização do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que comprovou adequadamente ser alfabetizado, na
medida em que apresentou um vídeo em que aparece escrevendo um documento de
próprio punho.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44013489):

“Desta forma, não tendo o requerente comprovado sua condição de
alfabetizado e, portanto, não estando presentes todas as condições legais e
constitucionais de elegibilidade, o indeferimento do Requerimento de Registro
de Candidatura (RRC) é medida que se impõe.

III – Dispositivo.

Isto Posto, INDEFIRO o pedido de Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) de JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA, julgando-o INAPTO (analfabeto)
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de
VEREADOR, no Município de CENTENÁRIO DO SUL, nos termos dos arts.
46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput)”.

Num. 44066322 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540451700000043018489
Número do documento: 24092413540451700000043018489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:41:25

Conforme dispõe o § 4º do artigo 14 da Constituição Federal, o analfabetismo
é causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato
possui condições mínimas de leitura e escrita. Da mesma forma dispõe o artigo 1º, inciso I
alínea “a” da Lei Complementar 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos;

Sobre o tema, o artigo 27 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, aplicada
para o registro de candidatura, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com
um rol de documentos, dentre eles o comprovante de escolaridade:

Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

(...)

IV – prova de alfabetização;

Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de punho do pré-candidato,
além de outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do
artigo supracitado:

§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.

Deste modo, o dispositivo supracitado prevê que quando não houver
documento comprobatório da escolaridade é necessário que a prova de alfabetização
seja produzida na presença de servidor do Cartório Eleitoral.

Na espécie, conforme ponderou a sentença, diante da ausência do
comprovante de escolaridade, o recorrido foi intimado duas vezes para apresentar
comprovação ou comparecer ao Cartório da 159ª Zona Eleitoral para realizar a
declaração de alfabetização de próprio punho na presença do servidor da Justiça
Eleitoral, porém deixou de comparecer em ambas as oportunidades.

Na hipótese, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
Num. 44066322 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540451700000043018489
Número do documento: 24092413540451700000043018489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:41:25

“Considerando não ser prova suficiente, o ora recorrente foi intimado para
suprir a ausência do comprovante de alfabetização. No entanto, não produziu
tal prova documental e, também, deixou de comparecer ao cartório eleitoral
em dia e hora pré-definidos, para, nos termos do art. Art. 27, § 5º, da
Resolução/TSE n.º 23.609/2019, preencher declaração de próprio punho, em
ambiente individual e reservado, na presença do MM Juiz Eleitoral e de
servidor do Cartório Eleitoral .

Tal vídeo, na linha da sentença, “revela-se imprestável à prova de sua
alfabetização, pois, realizado em total desacordo com a legislação”.

(...)

Mas é imprescindível que essa alfabetização mínima e rudimentar seja
comprovada pelo requerente nos termos da lei (art. 14, § 4º, da CF/88 e art.
1º, inciso I, alínea “a”, da LC 64/90). No entanto, mesmo após devidamente
notificado e após a prolação da sentença entendendo insuficiente o vídeo
apresentado para fins de comprovação da alfabetização, o recorrente limitou-
se a defender a suficiência do vídeo apresentado, o que enseja o
indeferimento do seu pedido de registro”.

Verifica-se que esta Corte julgou favoravelmente pelo reconhecimento de
alfabetização em caso em que houve a constatação de escrita rudimentar, como se vê:

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ALFABETIZAÇÃO.
REQUISITO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereador, sob o fundamento de que o
recorrente não demonstrou a capacidade mínima de leitura exigida pela
Constituição Federal, configurando inelegibilidade por analfabetismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o candidato preenche o
requisito constitucional de alfabetização mínima para o exercício de cargo
eletivo; (ii) determinar se o indeferimento do registro de candidatura deve ser
reformado, considerando os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal estabelece a inelegibilidade dos
analfabetos, mas a interpretação desse requisito deve ser feita de maneira
inclusiva, com o menor rigor possível, especialmente em contextos de
Num. 44066322 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540451700000043018489
Número do documento: 24092413540451700000043018489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:41:25

vulnerabilidade social.

4. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a capacidade mínima
de escrita e leitura, mesmo que rudimentar, é suficiente para afastar a
inelegibilidade por analfabetismo.

5. O teste de alfabetização realizado pelo candidato demonstra que ele
possui capacidade mínima de escrita, embora tenha apresentado dificuldades
na leitura em voz alta. Entretanto, isso não é suficiente para caracterizá-lo
como analfabeto, conforme precedentes.

6. Além disso, o candidato assinou documentos relacionados ao processo,
incluindo a procuração outorgada aos seus advogados, o que reforça sua
aptidão para obter o registro de candidatura.

7. A restrição ao registro de candidatura, especialmente de indivíduos
pertencentes a grupos socialmente vulneráveis, deve ser analisada sob a
ótica dos princípios constitucionais da isonomia, cidadania e dignidade da
pessoa humana, visando evitar exclusões políticas indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: A capacidade mínima de escrita e leitura, mesmo que
rudimentar, é suficiente para afastar a inelegibilidade por analfabetismo.

(RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600055-
79.2024.6.16.0106, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado em Sessão
em 12/09/2024).

O presente caso difere deste recente julgado, uma vez que o recorrido
apenas apresentou um vídeo, em que estaria supostamente escrevendo um texto, de
próprio punho. No entanto, a apresentação de vídeo não é hipótese admitida pela
legislação para a comprovação da alfabetização, que requer a exibição de documento
oficial, como diploma ou certificado oficial, ou o comparecimento ao Cartório Eleitoral,
para fazer declaração de próprio punho, em ambiente individual e reservado, na presente
de um servidor, nos termos do artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Com isso, o recorrente não comprovou a alfabetização, nos termos previstos
pela legislação, de modo que não logrou êxito sequer em comprovar a sua alfabetização
rudimentar.

Logo, não comprovada a alfabetização e, de conseguinte, não demonstrada
uma das condições de elegibilidade, nos termos do artigo 14, § 4º, da CF/88, é o caso de
negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se, dessa forma, a sentença de
primeiro grau que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrente.

Num. 44066322 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540451700000043018489
Número do documento: 24092413540451700000043018489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:41:25

DISPOSITIVO

Isso posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA, para o
fim de manter hígida a sentença que indeferiu o requerimento de registro de candidatura,
para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600182-
52.2024.6.16.0159 - Centenário do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - NOTICIANTE: JOAO SEBASTIAO DA SILVA - Advogado
do(a) NOTICIANTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - NOTICIADO: JUIZO DA 159ª
ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066322 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540451700000043018489
Número do documento: 24092413540451700000043018489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:41:25